Tribunal: STJ
Processo: 5001054-94.2018.8.21.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2175322 - RS(2024/0382101-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECORRIDO
: JONATHAN ROBSON CASTILHOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
CORRÉU
: CLAUDIONOR DE LIMA TORQUATO
CORRÉU
: CLAUDIONOR DE LIMA SILVA
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
ART. 59
AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. FRAÇÃO DE AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA.
DO CPP. AUSÊNCIA DE
ART. 619
OMISSÃO.
1. Recurso especial contra acórdão de Tribunal estadual que readequou a
pena-base.
2. O afastamento da valoração negativa da culpabilidade foi motivado. O
Tribunal de origem não constatou risco concreto aos transeuntes no caso
específico, apesar da prática do delito em via pública.
3. Não existe critério matemático obrigatório na primeira fase da dosimetria.
O controle é de legalidade do critério eleito pelo Juízo
, de modo a
a quo
averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de
fundamentação idônea e concreta.
4. Não há violação do
do CPP, pois o Tribunal de origem se
art. 619
manifestou expressamente a respeito dos critérios de aumento da pena-
base.
5. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54147798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 390a6b3f-2da9-4f2f-a1dc-e5f1fbf6fda1

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 390a6b3f-2da9-4f2f-a1dc-e5f1fbf6fda1

RECURSO ESPECIAL No 2175322 - RS (2024/0382101-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: JONATHAN ROBSON CASTILHOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: CLAUDIONOR DE LIMA TORQUATO
CORRÉU
: CLAUDIONOR DE LIMA SILVA
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA
ART. 59
DE RISCO CONCRETO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
ART. 619
1. Recurso especial contra acórdão de Tribunal estadual que readequou a
pena-base.
2. O afastamento da valoração negativa da culpabilidade foi motivado. O
Tribunal de origem não constatou risco concreto aos transeuntes no caso
específico, apesar da prática do delito em via pública.
3. Não existe critério matemático obrigatório na primeira fase da dosimetria. O
controle é de legalidade do critério eleito pelo Juízo
, de modo a
a quo
averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação
idônea e concreta.
4. Não há violação do
do CPP, pois o Tribunal de origem se
art. 619
manifestou expressamente a respeito dos critérios de aumento da pena-base.
5. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na Apelação Criminal
n. 5001054-94.2018.8.21.0010 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado (fl. 2.455):
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO (ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DUAS
Documento eletrônico VDA52422325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 5c4defaa-c783-47d5-9021-c0b222cdbfab

VEZES; E ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA
DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. ANALISANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES
DOS AUTOS, TENHO QUE A DECISÃO DOS JURADOS NÃO PODE SER
CONSIDERADA COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA NELES
CONTIDA, COMO EXIGE A LEI, ENCONTRANDO AMPARO EM SEGMENTO DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
JUDICIALIZADO,
SEJA
EM
RELAÇÃO
À
CONDENAÇÃO EM SI PELOS TRÊS ILÍCITOS PRATICADOS, SEJA QUANTO À
QUALIFICADORA RECONHECIDA. POR OUTRO LADO, NO QUE DIZ COM O
APENAMENTO IMPOSTO, VIÁVEL A NEUTRALIZAÇÃO DAS VETORIAIS
REFERENTES À CULPABILIDADE, À PERSONALIDADE E À CONDUTA SOCIAL
DO RÉU, ALÉM DE CABÍVEL A READEQUAÇÃO, TAMBÉM, DO AUMENTO DE
PENA ATRIBUÍDO À VETORIAL QUE REMANESCE NEGATIVADA, O QUE, AO
FINAL, IMPORTA NA RECONDUÇÃO DAS PENAS-BASES AO PATAMAR DE
TREZE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO PARA CADA DELITO.
FINALMENTE, AS PARTICULARIDADES DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O
RÉU, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, PRATICOU TRÊS DELITOS DE MESMA
NATUREZA (SENDO DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO), COM DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS, O QUE JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DO CONCURSO
MATERIAL DE CRIMES, AO INVÉS DO CONCURSO FORMAL, CONFORME
PRETENDE A DEFESA. DESSE MODO, SOMADAS AS REPRIMENDAS, NA
FORMA DO
DO CP, PERFAZEM O TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS) ANOS
ART. 69,
DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, NOS
TERMOS DO
§2o, ALÍNEA “A”, DO CP. AINDA, INEXISTE INTERESSE
ART. 33,
QUANTO AO PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG), UMA VEZ
QUE A BENESSE JÁ FOI CONCEDIDA NA ORIGEM. POR FIM, QUANTO AO
PREQUESTIONAMENTO SUSCITADO PELA DEFESA, PONTUO QUE O
PRESENTE ACÓRDÃO NÃO NEGA VIGÊNCIA A QUALQUER DOS DISPOSITIVOS
CITADOS, TRADUZINDO APENAS O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA ACERCA
DOS PONTOS SUSCITADOS NO APELO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados (fls. 2.444
/2.448).
A parte recorrente aponta a violação do art. 59 do Código Penal, sustentado
que o acórdão impugnado afastou a valoração negativa da culpabilidade, embora o Juízo
de primeiro grau tenha apontado elemento concreto que excede a normalidade do tipo
penal, consistente no fato do delito ter sido praticado em via pública, em região habitada,
com diversos disparos de arma de fogo.
Sustenta, ainda, que a redução da fração de aumento da pena-base para 1/8
da pena mínima não atende ao princípio da proporcionalidade, pois inferior ao parâmetro
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça de 1/6 no mínimo.
Subsidiariamente, aponta a violação do
do Código de Processo Penal,
art. 619
porquanto, mesmo instado em embargos de declaração, o Tribunal de origem deixou de
se manifestar sobre: (a) o critério de exasperação da pena-base por cada vetorial
Documento eletrônico VDA52422325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 5c4defaa-c783-47d5-9021-c0b222cdbfab

negativa, à luz da jurisprudência que indica, como regra, a fração de 1/6; e (b) a
necessidade de fração superior a 1/6 diante da reprovabilidade excepcional das
circunstâncias do crime reconhecida nas instâncias ordinárias.
Ao final, requer o provimento da insurgência para fixar a pena-base próxima
ao máximo. Alternativamente, pugna pela desconstituição do acórdão que julgou os
embargos de declaração para que outro seja proferido, com a análise dos aspectos
acima apontados.
Apresentadas contrarrazões (fls. 2.475/2.481), o recurso especial foi admitido
na origem (fls. 2.484/2.487).
Instado a se manifestar na condição de
o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo provimento do recurso especial (fls. 2.505/2.510).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta acolhimento.
No que se refere à pena-base, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls.
2.411/2.412 – grifo nosso):
[...] Para melhor compreensão da matéria, reproduzo o cálculo operado pelo
magistrado a quo:
[...] Quanto aos requisitos do
do CP, tenho que a culpabilidade
art. 59
excede ao ordinário, tendo em vista que o delito foi cometido em plena via
pública em região habitada, o que incute temor na população local, além
.
do risco potencial para terceiros transeuntes
[...]
Da análise do cálculo dosimétrico operado, extrai-se que o sentenciante, na
sua primeira fase, considerou como negativas as vetoriais relativas à culpabilidade, à
personalidade, à conduta social e às circunstâncias judiciais, motivo pelo qual
estabeleceu a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão para cada um dos crimes,
atribuindo a cada vetorial negativa o aumento de 02 (dois) anos de pena.
Quanto à culpabilidade do réu, entendo que, em que pese o crime tenha
sido efetivamente cometido em via pública, ocorreu no início da noite
(aproximadamente 20h, do que consta), sem que haja outros demonstrativos
nos autos que indiquem que o modus operandi adotado tenha ensejado risco
aos transeuntes (se o fosse, aliás, caberia até mesmo a incidência de
qualificadora específica); a respeito de eventual temor causado pelo delito aos
moradores do local, considero que tal circunstância é, de certa maneira,
própria do tipo penal. E além da justificativa despendida pelo sentenciante, já
rebatida, não vislumbro outros fundamentos, que já não tenham sido utilizados
em desfavor do réu, que permitam a negativação desta vetorial, razão pela qual
a neutralizo.
[...]
Documento eletrônico VDA52422325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 5c4defaa-c783-47d5-9021-c0b222cdbfab

Assim sendo, remanesce como desfavorável ao réu somente a vetorial das
circunstâncias delitivas, razão pela qual entendo viável a redução da pena-base;
inclusive, no ponto, também reduzo o quantum de aumento de pena atribuído
pelo sentenciante para cada vetorial negativada, eis que excessivo, ora fixando-
o no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses pela vetorial negativa, por
entender-se que proporcional e adequado para tanto.
Desse modo, resta a pena-base estabelecida em 13 (treze) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.
[...]
Sobre o tema, observo que a jurisprudência desta Corte tem ratificado o
aumento da pena-base fundamentado na prática do delito em via pública, com a
exposição de transeuntes a risco.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ""não se infere
ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório
demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta
superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou
os disparos durante o dia, em via pública, nas proximidades de feira livre, o
que gerou risco à incolumidade pública. Precedentes" (HC n. 506.576/PE,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/3/2020,
.
26/3/2020)
2. Na espécie, houve alusão à audácia para a prática do delito, indicando
inexistência de inibição pelo réu, considerando a execução em via pública,
durante o dia, em local bem movimentado, ressaltando-se a utilização de arma
de fogo, sem autorização para portar em público, circunstância essa não
considerada para qualificar o delito.
3. Desconstituir as premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado, com o
objetivo de reverter a conclusão a respeito da premeditação, demandaria indevido
revolvimento fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 873.660/PR, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
- grifo nosso).
20/6/2024
No entanto, no caso, o Tribunal de origem afastou a valoração negativa da
culpabilidade por não vislumbrar risco à população, considerando que o delito foi
praticado às 20h.
Apontada a ausência de risco concreto que extrapole o previsto no tipo penal,
não há razão para desconstituir o acórdão impugnado.
Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. PLEITO
MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA BASILAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA52422325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 5c4defaa-c783-47d5-9021-c0b222cdbfab

FUNDAMENTAÇÃO SOBRE O PARÂMETRO DE AUMENTO OPERADO PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INEXISTÊNCIA
DE
CRITÉRIO
MATEMÁTICO
IMPOSITIVO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL A SER REVISTA POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos
por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de
direito.
2. O critério de exasperação em 1/6 da pena mínima ou em 1/8 do intervalo
entre as penas mínima e máxima, por cada vetorial negativa, embora utilizado como
referência em alguns precedentes desta Corte, não traduz uma imposição. Logo, não
há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência deste
Tribunal, mas, sim, em um controle de legalidade da fração eleita pelas instâncias
ordinárias, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de
fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).
3. Ante a ausência de manifesta ilegalidade, mantém-se a pena-base imposta
pela Corte de origem, a qual, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é
assegurada pela legislação e jurisprudência Pátrias, justificou o incremento da
reprimenda em 2 anos de reclusão, ante a valoração negativa da culpabilidade e
personalidade do agente, com lastro nas peculiaridades do caso concreto, não
havendo falar em ofensa ao
do Código Penal - CP.
art. 59
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.084.759/GO,
Turma, DJe de
- grifo nosso).
21/10/2022
Quanto à proporcionalidade, esclareço que o legislador não estabeleceu
nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da
dosimetria.
O critério de 1/6 por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência
em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe
,
, mesmo porque há precedentes que
3/12/2018) não traduz uma imposição
reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir
sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador). Nesse sentido, destaco: HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 12/2/2020.
Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
, mas, sim, em um
jurisprudência desta Corte
controle de legalidade do critério eleito
, de modo a averiguar se
pelo Juízo a quo
a pena-base foi estabelecida mediante o
(discricionariedade vinculada).
uso de fundamentação idônea e concreta
No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação
idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada
que lhe é assegurada pela lei – 1/8 da pena mínima –, não há falar em
desproporcionalidade.
Documento eletrônico VDA52422325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 5c4defaa-c783-47d5-9021-c0b222cdbfab

Por conseguinte, a alegada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal
não merece prosperar, porquanto o Tribunal de origem expressamente se manifestou a
respeito dos critérios de aumento da pena-base.
Logo, não há falar em ausência de prestação jurisdicional por omissão, mas,
sim, em mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento desfavorável à sua
tese quanto ao ponto.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. ATIPICIDADE
DAS CONDUTAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
ART. 619
1. O reconhecimento de violação do
do Código de Processo Penal
art. 619
pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade
que tragam prejuízo à parte. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo,
que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. No caso, não houve omissão, mas sim questão decidida de forma contrária
aos interesses da acusação, pois a instância antecedente asseverou que as
condutas apontadas são atípicas e que não há elementos indiciários mínimos para o
prosseguimento do procedimento investigatório.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido que o julgador
não está necessariamente vinculado a todos os pontos de discussão apresentados
pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não
significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.008.879/RN,
Turma, DJe
- grifo nosso).
18/8/2022
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52422325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 5c4defaa-c783-47d5-9021-c0b222cdbfab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.175.322 / RS
Número Registro: 2024/0382101-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50010549420188210010
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: JONATHAN ROBSON CASTILHOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: CLAUDIONOR DE LIMA TORQUATO
CORRÉU
: CLAUDIONOR DE LIMA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: 90fecfa7-e3dd-4048-a4d6-3f9f13ae98e3

Documento eletrônico VDA54083362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: 90fecfa7-e3dd-4048-a4d6-3f9f13ae98e3